Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707070-35.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria de Lourdes Pereira em face de sentença (ID 41604206) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva manejada em desfavor do Distrito Federal, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade ativa da parte Exequente, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15. Diante da sucumbência, condenou a Exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Interposto o Apelo (ID 41604210), a Autora/Apelante deixou de recolher o preparo porque alega que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Compulsando os autos, verifica-se que houve, em primeira instância, pedido de gratuidade de justiça (IDs 41604171 - págs. 2 e 7), o qual foi desacompanhado da declaração de hipossuficiência. Além desse aspecto, diante de informações sobre os rendimentos da Autora e da ausência de comprovação de que ela estivesse impossibilitada de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, o d. Juízo oportunizou a produção dessa prova ou o pagamento das custas iniciais (ID 41604182), o que não foi cumprido pela parte (ID 41604190), tendo sido proferida a r. sentença sem que a questão tivesse sido analisada (ID 41604206). Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC/15, à Autora/Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação apresentada, trazendo a declaração de hipossuficiência, bem como a juntada de, ao menos, comprovantes de renda, de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator